Tribunal: TJES
Processo: 5000019-46.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000019-46.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: DAVID FREIRE

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.
I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria de votos, denegou a segurança e extinguiu o feito, considerando incabível o mandamus. O embargante alega contradição na decisão, sustentando que, embora tenha sido reconhecida a intempestividade dos embargos à execução, o Acórdão permitiu a análise de recurso inominado, o que seria incoerente, pois a intempestividade impediria o conhecimento do mérito do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é verificar a existência de contradição no Acórdão impugnado, especificamente no que se refere à análise da intempestividade dos embargos à execução e sua relação com a possibilidade de análise do recurso inominado, e se tal circunstância configura contradição ou erro material, ausência de verba sucumbencial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se vislumbra qualquer vício no Acórdão que justifique a oposição dos embargos. A decisão foi fundamentada de forma clara, coerente e completa, abordando adequadamente o mérito da causa.
3.1. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados essenciais para a resolução da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
3.2. A alegada contradição não se configura, uma vez que a análise do mérito do recurso inominado, considerando a intempestividade dos embargos à execução, está dentro da margem do julgamento fundamentado.
3.3. Ademais, o Acórdão analisou expressamente a matéria principal e reconheceu, de forma clara, a falha na prestação de serviços tanto por parte da plataforma digital quanto da instituição financeira, uma vez que não adotaram as precauções mínimas exigíveis para a segurança do negócio jurídico, revelando-se legítima a responsabilização imposta.
3.4. A interposição de embargos com o intuito de reanalisar o mérito da causa configura abuso processual, sendo considerada protelatória, o que enseja a imposição de multa, conforme o art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% do valor da causa aplicada devido ao caráter manifestamente protelatório dos embargos, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48;enunciado nº 8 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000019-46.2024.8.08.0012

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

DAVID FREIRE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.
I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria de votos, denegou a segurança e extinguiu o feito, considerando incabível o mandamus. O embargante alega contradição na decisão, sustentando que, embora tenha sido reconhecida a intempestividade dos embargos à execução, o Acórdão permitiu a análise de recurso inominado, o que seria incoerente, pois a intempestividade impediria o conhecimento do mérito do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é verificar a existência de contradição no Acórdão impugnado, especificamente no que se refere à análise da intempestividade dos embargos à execução e sua relação com a possibilidade de análise do recurso inominado, e se tal circunstância configura contradição ou erro material, ausência de verba sucumbencial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se vislumbra qualquer vício no Acórdão que justifique a oposição dos embargos. A decisão foi fundamentada de forma clara, coerente e completa, abordando adequadamente o mérito da causa.
3.1. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados essenciais para a resolução da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
3.2. A alegada contradição não se configura, uma vez que a análise do mérito do recurso inominado, considerando a intempestividade dos embargos à execução, está dentro da margem do julgamento fundamentado.
3.3. Ademais, o Acórdão analisou expressamente a matéria principal e reconheceu, de forma clara, a falha na prestação de serviços tanto por parte da plataforma digital quanto da instituição financeira, uma vez que não adotaram as precauções mínimas exigíveis para a segurança do negócio jurídico, revelando-se legítima a responsabilização imposta.
3.4. A interposição de embargos com o intuito de reanalisar o mérito da causa configura abuso processual, sendo considerada protelatória, o que enseja a imposição de multa, conforme o art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% do valor da causa aplicada devido ao caráter manifestamente protelatório dos embargos, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48;enunciado nº 8 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.12106251) que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A parte opôs embargos (doc. 12209715), sustentando que há existência de erro material no v. Acórdão, em relação à condenação da Embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que restou evidenciada a ausência de apresentação de contrarrazões ao Recurso Inominado por parte da Embargada. Alegou ainda, que tal circunstância afasta a configuração da sucumbência recursal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a fixação da verba honorária à efetiva atuação da parte adversa em sede recursal.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante.

É cediço, conforme o Enunciado nº 8 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
in verbis
:

ENUNCIADO Nº 8
– O Recorrente vencido será condenado em honorários,
mesmo ausentes contrarrazões,
desde que a parte recorrida tenha sido assistida por advogado.

In casu
, o acórdão já teria tratado expressamente da matéria, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação, ou, na sua ausência, sobre o valor atualizado da causa. Assim, segundo este juízo, a decisão é clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, especialmente sobre a distribuição do ônus da sucumbência, não sendo cabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)